Tribunal: STF
Processo: QC 372
Classe: QC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-21
Data de publicação: 1989-06-21

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. PEREMPÇÃO (ART. 60, I, DO CPP E ART. 108, IV, DO
CP). QUANDO O QUERELANTE, DEVIDAMENTE INTIMADO, NÃO PROVIDENCIOU O
PREPARO A QUE SE REFERE O ART. 61 DO RI/ STF, DEIXANDO EM
DECORRÊNCIA DE PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO, POR MAIS DE
QUATROCENTOS E OITENTA DIAS, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE DO
QUERELADO PELA PEREMPÇÃO.